Tribunal: TJES
Processo: 5014683-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014683-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIOR SANTOS DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. NOVA

APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ÁREA DE CONHECIMENTO NÃO CONTEMPLADA NA REMIÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Pedido de reconhecimento ao direito de remição de pena pela nova aprovação no ENEM/2023
.

1.1. O apenado obteve remição de 40 (quarenta) dias de pena, em razão de sua aprovação no ENEM 2022, nas disciplinas “ciências da natureza e suas tecnologias” e “matemática e suas tecnologias”, seno que no ano de 2023, realizou novamente o ENEM, obtendo aprovação nas matérias ““matemática e suas tecnologias” e “redação”.

1.2. Havendo nova aprovação em área de conhecimento, que não foi contemplada com a remição anterior, no caso a disciplina “redação”, deve o benefício ser concedido, não havendo que se falar em bis in idem.

2. Recurso defensivo provido, para reconhecer o direito à remição de 20 (vinte) dias de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014683-21.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUNIOR SANTOS DIAS (AC)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por JUNIOR SANTOS DIAS, contra a decisão (id 9929755 – seq. 370.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que já recebeu o aludido benefício, pela participação no ENEM 2022.

Em suas razões (id 9929755 – seq. 382.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado, pois a sua aprovação no ENEM 2023, ocorreu em nova área de conhecimento.

De início, registro que o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício a remição, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja, vinculado a atividades regulares de ensino, no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

N
o caso
, verifico que o apenado obteve remição de 40 (quarenta) dias de pena (seq. 283.1), em razão de sua aprovação no ENEM 2022, nas disciplinas “ciências da natureza e suas tecnologias” e “matemática e suas tecnologias”.

No ano de 2023, realizou novamente o ENEM, obtendo aprovação nas matérias ““matemática e suas tecnologias” e “redação”.

Desse modo, entendo que, havendo nova aprovação em área de conhecimento, que não foi contemplada com a remição anterior, no caso a disciplina “redação”, deve o benefício ser concedido, não havendo que se falar em bis in idem.

Sobre o tema, cito precedentes do TJRS e TJSP:

(...) 3.
Assim, considerando que, no exame realizado em
2023
, houve a aprovação em apenas uma das áreas de conhecimento em que não obtida anterior aprovação, deve ser concedida a
remição
de 20 dias de pena
, tendo em vista a carga horária especificada na Resolução mencionada. AGRAVO PROVIDO.” (grifo nosso)

(Agravo de Execução Penal, Nº 80001627320248210027, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 21-06-2024
)

“(...)
Admissibilidade do reconhecimento da remição da pena pela aprovação parcial no ENEM/2022. Paciente já havia sido aprovado em uma das cinco áreas de conhecimento no ENEM/2020 e, no ENEM/2022, obteve aprovação em outras três áreas de conhecimento. Interpretação extensiva in bonan partem do artigo 126 da LEP c.c. artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ. Precedentes. (...)”

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2223181-12.2023.8.26.0000;
Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto
; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ;
Data do Julgamento: 19/09/2023
; Data de Registro: 19/09/2023)

Destaco, por fim,
a importância do ato de valorização da aprovação no exame para os fins de remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, e, sobretudo, para a readaptação ao convívio social.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11438115)
DOU PROVIMENTO
ao recurso

defensivo, para reformar a decisão agravada, e reconhecer o direito à remição de 20 (vinte) dias de pena, do agravante JUNIOR SANTOS DIAS, considerando a sua aprovação no ENEM/2023, na disciplina “redação”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo provimento do recurso.